Tribunal: TCU
Processo: 012.900/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Revisão de ofício de deliberação que reconheceu o registro tácito de ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, em sede de revisão de ofício, ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Campina Grande; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, nos arts. 259 a 263 do Regimento Interno, e ainda no art. 7o, § 7o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. em sede de revisão de ofício, negar registro ao ato de aposentadoria de Uilson Gaudencio de Queiroz, tornando sem efeito o registro tácito anteriormente declarado; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar à Universidade Federal de Campina Grande que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato examinado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de trinta dias, emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o à apreciação do TCU por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.3. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 9.4. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada e ao interessado.